Tribunal: TJSP
Processo: 1019327-47.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissões do acórdão – Ocorrência – Caso em que o acórdão se omitiu ao deixar de observar a alegação de cerceamento de defesa – Proca, entretanto, desnecessária – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.